Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 0700484-88.2017.8.07.0007, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Por meio da impugnação de id. 103093562, insurge-se a devedora EDNA HELENA DUARTE contra as penhoras realizadas via SISBAJUD, defendendo, em síntese, que os valores bloqueados são de natureza salarial. Decido. Muito embora a devedora sustente que a verba penhorada é proveniente de salário, não anexou aos autos qualquer documento que corrobore suas alegações. Por conseguinte, a rejeição da impugnação à penhora apresentada é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 103093562. Preclusa a presente decisão, oficie-se para transferência dos valores bloqueados para conta de titularidade da parte autora. Sem embargo, deve o autor apresentar o valor atualizado do débito, no prazo de 2 dias, para análise do pedido de id. 98081527 [...]”
2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta, em breve síntese, a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC).
3. Nesse cenário, requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse suspensa a ordem de transferência dos valores bloqueados e desconstituída a penhora.
4. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para “reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base nos documentos constantes dos autos da ação judicial, bem como com base na verossimilhança dos argumentos da Agravante e, consequentemente, desconstituir os atos de penhora efetuados (...), bem como obstar novos bloqueios em suas contas bancárias, com fundamento na inteligência do art. 833, IV, do CPC e do precedente do STJ (Resp 1.701.828/MG)”.
5. A decisão ID 30891177 indeferiu a concessão do efeito suspensivo vindicado.
6. Do exame dos autos na origem constata-se que a agravante não comprova que os atos executórios recaíram sobre verba salarial. Do mesmo modo, os documentos indicados no recurso (ID 100848297, 100848299, 100848302, 100848303, 100848305 e 100848307), não corroboram com a tese de que a agravante recebe verba salarial na conta objeto de constrição.
7. Demais disso, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
9. Importante consignar, ainda, que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o, CPC).
10. No particular, saliente-se que a decisão que deu início a execução ocorreu em 31/08/2017 (ID 9199304, proc. 0700484-88.2017.8.07.0007) e até o presente momento processual, os réus não envidaram esforços em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento integral da determinação judicial.
11. Além disso, a partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se a extrema dificuldade de se obter a satisfação total do crédito, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores suficientes dos executados, bem como a interposição de vários recursos no curso do processo.
12. Certo é que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789).
13. Com tais considerações e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, impõe-se a manutenção da penhora impugnada.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.